Tribunal: CARF
Processo: 10925.721686/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721686/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.130 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MARIA NELVA BRINGHENTI PERETTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama que negava
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/SPO na sessão de 25 de novembro de
2015 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/02/2012 e impossibilidade de realizar nova opção por esse regime pelos 3 (três) anos-
calendário seguintes, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de descaminho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721686/2014-10
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721686/2014-10

I – Do Auto de Infração
2.
Contra a contribuinte, foi lavrado, em 20/3/2012 auto de infração (fls. 2-
41), com apreensão mercadoria de sua propriedade.
3.
De acordo com o auto de infração, foram encontrados, no interior do
estabelecimento da contribuinte, 530 maços de cigarro de origem estrangeira sem documentos
que comprovassem a sua regular entrada no país, consequentemente, sem o pagamento dos
tributos federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação).
4.
A apreensão inicial foi realizada em 08/02/2012 por Fiscais da Secretaria
de Estado da Fazenda de Santa Catarina, em operação de combate ao contrabando e descaminho
e os volumes apreendidos foram encaminhados ao Depósito de Mercadorias Apreendidas - DMA
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba, onde se procedeu a conferência aduaneira
por meio da qual se constatou o seguinte:
a) O importador não possui licença necessária à produção ou importação de
cigarros, exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77;
b) A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a
forma de sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não foi atendida;
c) Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com
a redação dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
d) Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por
determinação da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
e) As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII,
Seções II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07,
também estão ausentes.
5.
Verificado o descumprimento das exigências legais, a fiscalização
entendeu comprovada a irregularidade da importação, formalizando a apreensão para aplicação
da pena de perdimento, nos termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de1.966.
6.
A Contribuinte não apresentou impugnação, tendo a DRF/JOA lavrado o
termo de revelia e declarado a pena de perdimento da mercadoria apreendida (fl. 7).
7.
Ato continuo, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o
152, de 03/10/2014 para comunicar a exclusão do Simples Nacional (fl. 15).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721686/2014-10

II – Da Impugnação do ADE n. 152, de 03/10/2014
8.
Em relação ao ADE, a empresa passível de exclusão do Simples Nacional,
apresenta manifestação de inconformidade, na qual argumenta, em síntese:
a) que o processo administrativo que ensejou sua exclusão do simples nacional
seria nulo em virtude de não ter tomado ciência do auto de infração e embora
Termo de Início e Apreensão (fls. 2-4) ter sido assinado pelo Sr. Florindo
Peretti, marido da proprietária, este não seria o responsável legal do
contribuinte, o que teria maculado o termo de revelia lavrado (fl. 07).
b) Que embora seja considerada a fiscalização em conjunto, a Receita Federal
não participou do ato, abrindo procedimento em momento posterior, sem a
ciência da contribuinte;
c) Tais fatos teriam cerceado seu direito de defesa.
III – Da Decisão Recorrida
9.
Ao analisar o caso, a turma julgadora da DRJ/SPO afastou a preliminar de
nulidade, entendendo não ter havido no processo administrativo em questão nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e atendeu as disposições do
art. 27 do Decreto-lei no 1.455/1976, que regula o processo de apreensão das mercadorias.
10.
Esclarece ainda que o Ato Declaratório Executivo, que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional, ostenta todos os requisitos legais (PAF, art. 10, e CTN, art.
142) e, tem as fundamentações fática e jurídica formuladas na medida certa, tanto na descrição
dos fatos quanto no enquadramento legal de sua motivação.
11.
Da mesma forma, entende estar claro no Termo de Exclusão ora
combatido que o motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
(art. 29, inciso VII e § 1°, da Lei Complementar no 123/2006), conforme auto de infração (com
apreensão de mercadoria), fls. 02 a 04 lavrado em 26/03/2012, objeto do processo
10925.720480/2012-01.
IV – Do Recurso Voluntário
12.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando todos
os argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade e pugnando pela nulidade
deste processo administrativo fiscal ou, no caso do não reconhecimento da nulidade absoluta,
requer seja lhe conferido o direito de apresentar sua defesa retornando os autos à autoridade de
origem.
É o relatório.

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721686/2014-10

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 152, de 03/10/2014 a partir de 01/02/2012
e com impedimento à opção nos três anos-calendários seguintes, em razão da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
3.
Em sua defesa a Recorrente requer a nulidade do auto de infração que
culminou com a expedição do ADE 152/2014 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional
alegando ter tido seu direito de defesa cerceado por falta da assinatura do representante legal da
empresa no Auto de Infração que subsidia este processo administrativo fiscal, muito embora o
Termo de Início e Apreensão tenha sido assinado pelo marido da proprietária da empresa (fls. 5-
6).
4.
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a discussão acerca da
prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto do processo
administrativo de n. 10925.720480/2012-01. O presente processo trata apenas da exclusão da
contribuinte do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
5.
Assim, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do auto de
infração que ensejou a Representação para Exclusão do Simples Nacional deveria ter sido tratada
naquele processo.
6.
No entanto, é fato que este processo é decorrente do processo
administrativo de n. 10925.720480/2012-01 e seu julgamento depende da devida comprovação
da prática do crime de descaminho pela contribuinte.
7.
Pois bem. Cotejando os documentos acostados aos autos, verifica-se que
embora o Termo de Início e Apreensão, lavrado em 08/02/2012 tenha sido devidamente
assinado tanto pelas autoridades competentes quanto pelo preposto da contribuinte, não há, nos
autos, qualquer evidência da intimação da contribuinte para ciência do auto de infração, lavrado
apenas em 26/03/2012, conforme expressamente exigido pelo art. 23 do Decreto 70.235/722.

2 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721686/2014-10

8.
Ressalta-se que é o Auto de Infração que apresenta os fatos imputados ao
contribuinte, o enquadramento legal e os prazos de impugnação, sendo o Termo de Início e
Apreensão, apenas uma parte do referido documento.
9.
A falta de uma ciência válida do Auto de Infração é vício que necessita
seja convalidado, de modo que se possa garantir ao contribuinte o exercício de seu direito do
contraditório e da ampla defesa.
10.
Assim, faz-se necessário verificar, nos autos daquele processo, se a
Recorrente teve, de fato, oportunidade de apresentar sua defesa, nos termos do art. 15 do Decreto
70.235/72, não sendo cabível a presunção de que o fato de ter assinado um termo de apreensão
de mercadoria faria desnecessária a sua ciência no auto de infração lavrado.
11.
Por este motivo, voto por converter o julgamento em diligência para que se
junte aos autos a cópia da intimação da contribuinte para ciência da lavratura do auto de infração
do qual decorre este processo, para que este julgamento possa prosseguir.
12.
Do resultado da diligência, a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
13.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital